Tribunal: TJDFT
Processo: 0734779-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO. DECISUM TRANSITADO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO PREVISTO NA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, importa em ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria.
2. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento não provido.